Tribunal: TJES
Processo: 5006475-19.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006475-19.2022.8.08.0000

A
GV
TE
:
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A

A
GVD
O
:

LIGIA FROSSARD DOS SANTOS VIEIRA

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

E
MENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO. DECISÃO SANEADORA. DOENÇA GRAVE. PREEXISTÊNCIA, AUSÊNCIA DE BOA FÉ E INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA.
EXEGESE
DAS SÚMULAS 609 E 616 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na inexistência de exames prévios à contratação do seguro, cabe a seguradora comprovar a doença preexiste do segurado ou a ausência de boa-fé, ônus que lhe é transferido pelo risco de sua atividade.
Exegese da Súmula 609
do STJ.

2.
Considerando que contrato de seguro não se extingue automaticamente por força do inadimplemento do segurado, p
ara negativa
de indenização
em razão do não pagamento do prêmio, cabe a seguradora comprovar a inadimplência do segurado e a sua regular interpelação. Inteligência da Súmula 616 do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006475-19.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S.A.
AGRAVADO: LIGIA FROSSARD DOS SANTOS
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006475-19.2022.8.08.0000

A
GV
TE
:
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A

A
GVD
O
:

LIGIA FROSSARD DOS SANTOS VIEIRA

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, t
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto
por
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A
,
eis que irresignad
a
com a
decisão
proferida pelo juízo da
Vara
Cível de
Castelo

(processo
0001885-16.2020.8.08.0013
)
,
que
inverteu o ônus da prova na ação de cobrança c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada pela ora Agravada por
LIGIA FROSSARD DOS SANTOS VIEIRA
.

Extrai-se dos autos que a agravada ajuizou a demanda pretendendo a condenação da agravante ao pagamento de indenização securitária por doença grave (neoplastia maligna de tireoide).

Na decisão recorrida, o togado primevo, quando da fixação dos pontos controvertidos, inverteu o ônus da prova imputando a Agravante, de dentre outros, a demonstração de que a Agravada desconhecia a doença previamente a contratação, bem como que ela estaria adimplente quanto ao prêmio do seguro.

Irresignada,
a Agravante sustenta que
a decisão agravada deve ser parcialmente reformada, uma vez que a inversão do ônus da prova de todos os pontos controvertidos implicará na obrigação da Agravante produzir prova negativa, devendo ser imputado a Agravada a prova do desconhecimento acerca de doença grave previamente à contratação e sua boa-fé, bem como a sua adimplência com relação ao prêmio do contrato de seguro.

Adianto que sem razão a Agravante.

Com relação ao prova do desconhecimento da doença e da boa-fé da Agravada a decisão deve ser mantida.

Isso porque, inclusive como já assentado no julgamento do Agravo de Instrumento nº

5001607-32.2021.8.08.0000,
se
seguradora
A
gravante não cuidou de demonstrar que exigiu a realização de exames médicos prévios à contratação, tendo se limitado a requerer à época que a
A
gravada preenchesse apenas o formulário declarando sua condição de saúde,
a ela cabe
rá
a demonstração de ausência de boa-fé da segurada e da doença preexistente
à
contratação,
ônus que lhe é transferido pelo risco de sua atividade.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUROS DE VIDA E SEGUROS PRESTAMISTAS. INDENIZAÇÕES NEGADAS SOB O FUNDAMENTO DE DOENÇA PREEXISTENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 609 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NÃO EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO DOS SEGUROS. RISCO ASSUMIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A ALEGADA MÁ-FÉ DO SEGURADO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
2. A seguradora não pode recusar pagamento de indenização securitária sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos antes da contratação ou não comprovou a má-fé do segurado. Precedentes.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.003.688/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 11/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 568/STJ. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. SÚMULA Nº 7/STJ. [...].3.
O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, sem a exigência de exames prévios e não provada a má-fé do segurado, é ilícita a recusa da cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente à contratação do seguro
. [...].(AgInt no AREsp n. 1.817.514/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

Quanto a prova do pagamento do prêmio, na eventual hipótese de inadimplência, apenas é autorizad
a a negativa
indenização se a segurada Agravante comprovar a
devida notificação
da Agravada
,
dado que
o contrato de seguro não se extingue automaticamente por força do inadimplemento do segurado
.

O entendimento foi consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça com a publicação da Súmula 616, assim redigida:
“A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro.”

Confira-se ainda os seguintes arestos do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PECÚLIO POR MORTE. NORMAS APLICÁVEIS AOS CONTRATOS DE SEGURO. ENCERRAMENTO DO CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. FALTA DE PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES POR LONGO PERÍODO. BOA-FÉ CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.
[...].2. "O mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige, ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela seguradora, mediante interpelação" (REsp 316.552/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/10/2002, DJ 12/04/2004, p. 184).
[...].(REsp 1691792/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021)

CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DEVER DE INDENIZAR. INADIMPLEMENTO DO SEGURADO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. ARESTO BASEADO NA ANÁLISE DA APÓLICE. REVISÃO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7, AMBAS DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA Nº 616 DO STJ. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...].
4. Nos termos consubstanciados na Súmula nº 616 do STJ, A indenização securitária é devida quando ausente a comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento do prêmio, por constituir requisito essencial para a suspensão ou resolução do contrato de seguro (Segunda Seção, j. 23/5/2018, DJe 28/5/2018).
[...].(AgInt no AREsp 1327250/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2018, DJe 19/12/2018)

No mesmo sentido:

AgInt no AREsp 1530000/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 14/02/2020; AgRg no REsp 1255936/PE, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 25/02/2013.

Assim, a prova da inadimplência cabe também a Agravante, que deverá demonstrar a ausência de pagamento do prêmio, bem como a
interpelação
da Agravada.
,
não havendo, assim, razão para alterar o entendimento manifestado na origem.

Por todo o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso
, para manter inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5006475-19.2022.8.08.0000

A
GV
TE
:
PRUDENTIAL DO BRASIL SEGUROS DE VIDA S/A

A
GVD
O
:

LIGIA FROSSARD DOS SANTOS VIEIRA

RELATOR
A
:
DES
ª
.
CONV.
DÉBORA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO. DECISÃO SANEADORA. DOENÇA GRAVE. PREEXISTÊNCIA, AUSÊNCIA DE BOA FÉ E INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. ÔNUS DA PROVA DA SEGURADORA.
EXEGESE
DAS SÚMULAS 609 E 616 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na inexistência de exames prévios à contratação do seguro, cabe a seguradora comprovar a doença preexiste do segurado ou a ausência de boa-fé, ônus que lhe é transferido pelo risco de sua atividade.
Exegese da Súmula 609
do STJ.

2.
Considerando que contrato de seguro não se extingue automaticamente por força do inadimplemento do segurado, p
ara negativa
de indenização
em razão do não pagamento do prêmio, cabe a seguradora comprovar a inadimplência do segurado e a sua regular interpelação. Inteligência da Súmula 616 do STJ.

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.